Tribunal: TJMT
Processo: 1032664-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032664-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 08.407.581/0001-92 (APELADO), FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY - CPF: 024.093.497-06 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), EGLIVANI FELISBERTA MIRANDA - CPF: 698.968.101-25 (APELANTE), F.M.P (APELANTE), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), EGLIVANI FELISBERTA MIRANDA - CPF: 698.968.101-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL – RESCISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE NOTIFICAR 60 DIAS ANTES DA RESCISÃO – DANO MORAL PROCEDENTE – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO PERTINENTE – RESCISÃO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES LEGAIS – RECURSO PROVIDO.

Não se comprovou nos autos a devida notificação, ou que tenha sido realizada dentro do prazo de 60 dias, bem como a opção ao consumidor de migração para outro plano, de modo procede o dever de compensação, bem como o direito de restabelecimento do contrato, diante da ausência de efetiva rescisão, em observância ao art. 17 da Resolução Normativa DC/ANS no 195 de 14/07/2009.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1032664-68.2017.8.11.0041

APELANTE: F.M.P

APELADAS: ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAÚDE S/A e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
F.M.P
contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais no 1032664-68.2017.8.11.0041 - da 6a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, ajuizada contra
ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A e UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 125881044).

O apelante diz que, “
ao contrário do que ficou estabelecido em sentença, nem o recorrente (dependente) e nem a sua esposa (titular do plano) foram notificados a respeito do cancelamento do plano de saúde, situação que almeja a reforma da sentença de 1o grau
”.

Relata que “
foram julgadas procedentes as ações tanto da titular do plano (mãe) Processo no 8059912-10.2017.811.0001, quanto de outro dependente (pai do Apelante) Processo no 8064693-75.2017.811.0001
”.

Afirma que “
As apeladas, na qualidade de fornecedoras (uma Operadora outra administradora do plano de saúde) deveriam zelar pela prestação do serviço de qualidade e pelo dever de informação sem que houvesse prejuízo ao consumidor, conforme estabelece o artigo 22 do código de Defesa do consumidor
”.

Declara que “
experimentou amargamente a sensação de insegurança, medo e angustia e sofre emocionalmente com a conduta/descumprimento contratual das Apeladas
”.

Requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 125881046).

Em contrarrazões, a parte apelada requer o desprovimento do recurso (id. 125881051).

Intimada, a requerida Unimed não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. José Gonçalves, é pelo desprovimento do recurso (id. 131998168).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
F.M.P
contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais no 1032664-68.2017.8.11.0041 - da 6a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, ajuizada contra
ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A e UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 125881044).

Afere-se nos autos se a parte apelante foi devidamente notificada acerca do cancelamento do contrato de plano de saúde.

Na sentença, em resumo, entendeu o juízo de primeiro grau que “
Conforme documentos trazidos nos autos do processo 1032660-31.2017.8.11.0041 associado a estes autos, referente ao mesmo contrato, a operadora notificou em 11.12.2015, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a administradora, e esta, por sua vez, informou o responsável do autor
”, de modo que, “
preenchidos os requisitos para a rescisão do contrato firmado entre a operadora e a administradora – com a notificação prévia sobre o cancelamento do plano e oferecimento de adesão a novo plano, não há falar em restabelecimento do contrato firmado pelo autor com as rés
”.

O caso é de plano de saúde coletivo empresarial, conforme contrato colacionado aos autos (id. 125880958), de modo que incide o art. 17 da Resolução Normativa DC/ANS no 195 de 14/07/2009:

“Art. 17. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses
e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias
.
”

Primeiramente, cumpre salientar que os documentos apresentados pela parte requerida não demonstram a notificação do consumidor.

Apresentou tela sistêmica e unilateral no id. 122309598, feito conexo, que sequer consta eventual teor do dito envio de e-mail ao consumidor. Sequer prova do envio, como comumente se faz, com juntada de cópia do e-mail, não se fez. Há apenas dados.

Mesmo que tivesse sido enviado o dito e-mail, não se tem dos autos qual o conteúdo da eventual notificação. Não se pode presumir que, no e-mail (não existente dos autos) teria se dado notícia acerca da rescisão do contrato.

Após isso, foi apresentado suposto atendimento via contato telefônico, mas apenas se transcreve que os representantes do autor teriam tomado ciência da contratação e de preços de outros planos. Tal documento não demonstra real contato com o consumidor, pois também é retirado de tela sistêmica. Apesar de se encartar número de protocolo, foi digitado pela parte requerida. Não adveio de um sistema íntegro para se aferir se, realmente, a ligação aconteceu. Certamente que eventual ata notarial ou o áudio da ligação do protocolo em referência traria fim à dúvida levantada, mas a requerida pediu o julgamento antecipado da lide.

Mesmo que se considerar que o autor foi notificado, o que não se tem prova nos autos, a meu viso, depreende-se que eventual email teria sito enviado em 08/06/2016 e 06/05/2016, e as ligações em 14/06/2016 e 16/06/2016.

Como já destacado, a rescisão deve ser realizada “
mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias
”.

O contrato foi efetivamente rescindido em 31/03/2016 (id. 122309599- feito conexo), de modo que as supostas notificações foram realizadas DEPOIS da rescisão.

Mesmo que se considere que seus efeitos foram estendidos até 30/06/2016 (id. 122309595- feito conexo), fato é que foi rescindido em 31/03/2016. Ademais, contabilizando-se com a data em que seus efeitos ainda eram vigentes, 30/06/2016, verifica-se que as notificações, realizadas em 05/2016, foram em prazo muito inferior aos 60 (sessenta) dias, estabelecidos pelo art. 17 da Resolução Normativa DC/ANS no 195 de 14/07/2009.

Conforme entendimento em caso análogo por esta câmara, “
1. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses
e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias
(artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2. A rescisão unilateral e imotivada do contrato extrapola os limites do mero dissabor quando beneficiário do contrato se vê privado do atendimento, com comprometimento para o restabelecimento da própria saúde,
devendo ser indenizado pelo dano moral sofrido
.” (N.U 1007987-91.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Portanto, o caso deve ser compensado, ante a prática abusiva, desproporcional, unilateral e sem observância das normas legais pelas operadoras do plano de saúde.

Ressalta-se que os genitores do autor ajuizaram demandas idênticas perante o juizado especial, nos 8059912-10.2017.811.0001 e 8064693-75.2017.8.11.0001, e tiveram reconhecida a falha das requeridas quando da rescisão do presente contrato (id. 122309608 e id. 122309609- feito conexo).

Demais julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - CANCELAMENTO UNILATERAL - ATO ILEGAL E ABUSIVO - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa ANS 195/2009).”
(N.U 1013612-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO - CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS PARA PLANO INDIVIDUAL ASSEGURANDO-SE AS MESMAS COBERTURAS - DANOS MORAIS – CARACATERIZADO – QUANTUM MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. Aos contratos de plano de saúde, aplica-se o código de defesa de consumidor, nos termos da súmula 469 do STJ. “O cancelamento dos planos coletivos é regido pela Resolução ANS no 195/2009, que em seu art. 17 estabelece a possibilidade de resolução unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Lado outro, a Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que o ato de cancelamento do contrato de plano de saúde deve ser acompanhado da garantia, ao segurado, da possibilidade de migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas aplicáveis ao plano cancelado, sem a perda do prazo de carência.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.064095-9/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2018, publicação da súmula em 01/03/2018) A incidência dos juros de moratórios deverão incidir sobre o valor da condenação consoante as Súmulas no.54 e no.362 do STJ.”
(N.U 0000919-20.2016.8.11.0010, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).

Portanto, não se comprovou nos autos a devida notificação, ou que tenha sido realizada dentro do prazo de 60 dias, bem como a opção ao consumidor de migração para outro plano, de modo que vejo o dever de compensação, bem como o direito de restabelecimento do contrato, diante da ausência de efetiva rescisão.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e julgo procedentes os pedidos da inicial, condenando a parte requerida em compensação por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros da citação em 1% ao mês e correção monetária pelo INPC da data do arbitramento, bem como ao restabelecimento do contrato.

Condeno a parte requerida em custas, despesas e honorários em 20% do valor da condenação atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022